Tribunal: TJMT
Processo: 1022760-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022760-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ODEMILSON DA COSTA FERNANDES - CPF: 000.756.701-43 (APELANTE), JOCELINO GONCALO FERNANDES - CPF: 848.465.931-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOCELINO GONCALO FERNANDES - CPF: 848.465.931-34 (APELADO), ODEMILSON DA COSTA FERNANDES - CPF: 000.756.701-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE ODEMILSON DA COSTA FERNANDES E OUTROS DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – CIRURGIA DE ALTO CUSTO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE DO MUNÍCIPIO NÃO CARACTERIZADA - 2. ÓBITO DO PAI – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DEVER DE INDENIZAR PELO ESTADO CONFIGURADO – 3. PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL AFASTADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 4. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SENTENÇA OMISSA - APLICAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. TAXA SELIC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - 5. ÊXITO DO APELANTE

ODEMILSON DA COSTA FERNANDES E OUTROS EM PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - 6. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ODEMILSON E OUTRO DESPROVIDO.

Nesse sentido, uma vez que a obrigação de fazer não era em relação ao Município, tampouco pode ser responsabilizado pelo fato ocorrido, considerando que no caso em questão, o que deu origem ao pleito indenizatório, foi o óbito pela demora no fornecimento de cirurgia de urgência, que comprovadamente deveria ter sido fornecida pelo Ente Estadual, e assim, foi esse quem deu causa ao processo, sendo este o responsável pela reparação dos danos suportados pelos requerentes. Assim, deve ser dado provimento ao recurso do Município de Cuiabá para que a condenação recaia somente ao Estado de Mato Grosso.

Os Requeridos não agiram ao longo de três meses para realizar a intervenção cirúrgica ou outros procedimentos necessários ao tratamento do paciente. Verifica-se o caso de perda de uma chance, o que fica claramente constatado, pois na contestação dos requeridos não houve questionamentos ou elementos de convencimento no sentido de que a vítima já estivesse com quadro de saúde irreversível. Logo, por evidente que a negligência no atendimento médico contribuiu para a morte da paciente.

Se o valor da indenização, a título de dano moral, foi fixado nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração não deve ser acolhido, mantendo-se a condenação no valor determinado em sentença.

Os juros de mora e correção monetária, em relação à Fazenda Pública, devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

O autor decaiu da metade dos seus pedidos iniciais, e por isso foi condenado em percentual maior sobre as custas processuais que a apelada, devendo também ser mantida tal condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ODEMILSON DA COSTA FERNANDES, JOCELINO GONCALO FERNANDES, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE CUIABÁ, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais e Danos Processuais” proposta por ODEMILSON DA COSTA FERNANDES E JOCELINO GONCALO FERNANDES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE CUIABÁ, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial dos autores, condenando os requeridos ao pagamento no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ODEMILSON DA COSTA FERNANDES e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JOCELINO GONÇALO FERNANDES, sendo dividido pela metade para cada um dos entes requeridos.

Condenou ainda, os Requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §2, do CPC, e em razão da sucumbência recíproca, condenou os Requerentes ao pagamento dos honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor atualizado do pedido em que sucumbiu, qual seja, o de danos processuais, cujo valor pedido foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, §2, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060 /1950 (AgRg no AREsp. 590.499/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.11.2014).

Como causa de pedir recursal, sustenta o 1o apelante ODEMILSON DA COSTA FERNANDES E OUTRO, que a gravidade do dano e a condição dos apelantes conotam a majoração do montante referente ao dano moral, além disso, alega que no presente caso, o pai dos Apelantes veio a falecer após diagnóstico que demonstrava a gravidade de seu quadro de saúde, quadro esse que não teve o registro correto em seu prontuário em sistema SISREG III, acarretando tanto a demora no atendimento, quanto o sofrimento de seus familiares, que se empenharam em socorrê-lo, mas viram os esforços se esvaecerem, acarretando-lhes um padecimento constante e irreparável e, posteriormente, a obrigação em conviver com a dor perpétua da perda do ente querido, requerendo assim a reforma da sentença quanto a improcedência do pedido de danos processuais por perda de uma chance.

Por fim, conclui requerendo que seja dado
provimento
ao presente recurso de apelação, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado
“a quo”
,
a fim de majorar a indenização por danos morais,
tendo em vista o comportamento dos Apelados, bem como o suportado pelos Apelantes, analisando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade bem como as funções reparatória e punitiva da condenação, devendo ser fixados os danos morais no valor de 100 (cem) salários mínimos, ou outro valor a ser arbitrado por este Juízo, com base na legislação e na doutrina do País; ainda, para condenar aos Apelados à reparação dos danos processuais ocorridos e; por fim, declarar a não incidência de pagamento dos honorários sucumbenciais.

Prequestionou os seguintes dispositivos:

· Art. 1o, inc. III, art. 5°, incisos V e X, art. 23, II, art. 37 §6o, art. 196, art. 198, inc. II todos da CF;

· Art. 5o, art. 8o ambos do CPC;

· Art. 186, art. 927 e art. 944, todos do Código Civil.

O ente Municipal, 2o apelante, em seu recurso aduz que a cirurgia pretendida pelo requerente é custeada pelas verbas de Alta Complexidade, não estando, portanto, na esfera de competência do Município de Cuiabá, e não podendo, portanto, o Município ser condenado a prestá-los.

Sustenta ainda, que o falecido recebeu todo o tratamento adequado ao seu caso, de acordo com a literatura médica, mesmo antes da sua internação em UTI, e caso se entenda que houve ação ou omissão ilícita no atendimento oferecido à paciente, requer-se que a condenação recaia apenas sobre o Estado de Mato Grosso.

Ainda, afirma que o dano moral deve ser reduzido, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e rejeitar os pedidos formulados pela parte autora em relação ao Município de Cuiabá ou que se condene o Município de forma subsidiária, não solidária.

O 3o apelante,
Estado de Mato Grosso, e
m suas razões recursais, aduz que não há responsabilidade civil de sua parte e que se configuraria como responsabilidade subjetiva por omissão.

Aponta que competia à parte apelada comprovar que a omissão estatal concorreu para o dano e que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público, o dano não teria ocorrido, porquanto a morte do pai dos apelados não se deu em virtude de falta de cirurgia, mas em razão da gravidade do seu quadro clínico.

Consigna que, a sentença deve ser reformada quanto aos danos morais fixados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor fixado se mostra exorbitante e constitui fonte de enriquecimento sem causa.

Registra que, os índices de correção monetária e juros moratórios devem ser reformados, de acordo com o estabelecido pelo art. 1o-F, da Lei n. 9.494/1997.

Ao arremate, requer o provimento do recurso, nos termos acima expostos.

Contrarrazões do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso nos ids. 194198330 e 194198331.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 199330695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ODEMILSON DA COSTA FERNANDES, JOCELINO GONCALO FERNANDES, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE CUIABÁ, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais e Danos Processuais” proposta por ODEMILSON DA COSTA FERNANDES E JOCELINO GONCALO FERNANDES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE CUIABÁ, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial dos autores, condenando os requeridos ao pagamento no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ODEMILSON DA COSTA FERNANDES e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JOCELINO GONÇALO FERNANDES, sendo dividido pela metade para cada um dos entes requeridos.

Extrai-se dos autos que na origem, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e DANOS PROCESSUAIS ajuizada por ODEMILSON DA COSTA FERNANDES e JOCELINO GONÇALO FERNANDES em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DO MATO GROSSO, em que pleiteiam a condenação dos requeridos à reparação dos danos morais na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e processuais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os requerentes buscam a indenização em decorrência do falecimento de seu genitor, José Gregório Fernandes, que seria resultante da demora no atendimento, negligenciando o grave quadro de saúde que apresentava.

Consta da narrativa inicial que, José Gregório Fernandes foi diagnosticado com “doença coronariana grave biarterial, com reestenose grave em dois stent, com angina pectoris aos mínimos esforços, necessitando de angioplastia com duplo stentes farmacológico, com risco de infarto e morte”, conforme declaração assinada pelo cardiologista".

Por esse motivo foi indicado à realização de cirurgia de urgência. Todavia, os requeridos não deram a urgência necessária à realização da transferência, o que ensejou a propositura de ação judicial visando o cumprimento da obrigação, porém a tutela liminar fora indeferida em razão de que José Gregório Fernandes constava na fila administrativa para realização do procedimento cirúrgico, não havendo evidências de negativa do procedimento pelos responsáveis.

No decorrer daquele processo judicial, o Sr. Jose Gregório Fernandes sofreu outro enfarto em 24/09/2017, ocorrendo sua regulação no mesmo dia da internação para realização do procedimento de urgência.

Narra, ainda, que “devido aos problemas de vagas de UTI na capital o Sr. Jose Gregório não foi transferido com urgência razão pela qual a família novamente compareceu a Defensoria Publica do Estado para os fins de ajuizar ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer – requerendo a transferência para uma UTI”.

Ajuizada a ação cominatória sob o n. 1029785-88.2017.8.11.0041, houve o deferimento da tutela de urgência em regime de plantão no dia 25/09/2017 para que o Estado de Mato Grosso realizasse a cirurgia imediatamente. Todavia o Sr. José Gregório Fernandes faleceu, em 27/09/2017, antes da realização da cirurgia.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial dos autores, condenando os requeridos ao pagamento no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ODEMILSON DA COSTA FERNANDES e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JOCELINO GONÇALO FERNANDES, sendo dividido pela metade para cada um dos entes requeridos.

Irresignados com a sentença, o Odemilson da Costa Fernandes e outro, o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso apresentaram recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise dos pleitos recursais.

DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O Município de Cuiabá arguiu, primeiramente, que
muito embora o cidadão demande contra todos os entes federativos, cabe ao magistrado, aplicador da Lei, dirigir a efetivação do direito pretendido pelo ente obrigado a cumpri-lo, seja no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, e que obrigar o Município a arcar, conjuntamente com o Estado, com o alto custo desses procedimentos é medida contrária ao determinado nas normativas do SUS
.

Explicando que a cirurgia pretendida pelo requerente é custeada pelas verbas de Alta Complexidade, não estando, portanto, na esfera de competência do Município de Cuiabá, e não podendo, portanto, o Município ser condenado a prestá-los, e nem indenizá-los pelos danos decorrentes do não fornecimento em tempo hábil do procedimento cirúrgico.

Sabe-se que
nos termos do TEMA 793 de repercussão geral, “a tutela jurisdicional deve ser redirecionada a quem
tinha
por obrigação legal cumpri-la, ou seja, ao Estado de Mato Grosso, que é o ente federativo responsável por tratamentos de alta complexidade, também a viabilização de medicamentos, insumos e procedimentos de alto custo, evitando assim a onerosidade indevida do Município, que deve prestar uma atenção básica à saúde de qualidade para os seus munícipes"
.

Ainda é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Nesse sentido, a obrigação de fazer não era em relação ao Município, que encaminhou o paciente para regulação conforme lhe competia, e tampouco pode ser responsabilizado pelo fato ocorrido, considerando que no caso em questão, o que deu origem ao pleito indenizatório, foi o óbito do pai dos requerentes, pela demora no fornecimento de cirurgia de urgência, que comprovadamente deveria ter sido fornecida pelo Ente Estadual. Logo, sendo esse quem deu causa ao processo, lhe cabe exclusivamente responder pela reparação dos danos pleiteados.

Assim, dou provimento ao recurso do Município de Cuiabá para excluí-lo da condenação.

DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público Estadual no óbito do pai dos requerentes, o qual enfartou aguardando procedimento cirúrgico de “angioplastia com implante de stents farmacológicos”, deferido em tutela de urgência.

Cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente levou os requeridos a perderem um ente familiar.

Nessa perspectiva, a negligência do ente público estadual em realizar a cirurgia do pai dos autores, ocasionou o óbito do paciente.

Ora, se tratava de paciente acometido por doença grave, razão pela qual era necessário que a cirurgia ocorresse rapidamente de modo a não ocasionar a piora do quadro clínico, como ocorreu.

Os Requeridos não agiram ao longo de três meses para realizar a intervenção cirúrgica ou outros procedimentos necessários ao tratamento do paciente.

Verifica-se o caso de perda de uma chance, o que fica claramente constatado, pois na contestação dos requeridos não houve questionamentos ou elementos de convencimento no sentido de que a vítima já estivesse com quadro de saúde irreversível. Logo, por evidente que a negligência no atendimento médico contribuiu para a morte da paciente.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – MENOR PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA NÃO ESPECIFICADA – DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – ÓBITO DO PACIENTE – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA - NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: o nexo causal entre o dano e a conduta, a improcedência do pedido é medida imperiosa.

(N.U 0009053-14.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Somado a isso, quando finalmente o paciente conseguiu a determinação judicial para que fosse realizada a cirurgia, foi a óbito logo em seguida. Isso porque o requerido regulou o paciente no sistema SISREG como não urgente.

Partindo dessas premissas, resta demonstrado a negligência do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício e de outros tribunais pátrios em casos análogos, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REJEITADA – PACIENTE INTERNADO COM A NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PNEUMONIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICADOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os autores comprovaram a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, bem como o nexo causal a vincular a conduta ao dano sofrido e a culpa. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que a genitora dos autores deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá para realizar uma cirurgia ortopédica e veio a óbito em razão de uma pneumonia. Embora exista uma determinação judicial obrigando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a realizar a cirurgia, a determinação não foi cumprida, ocasião em que a paciente foi infectada por pneumonia. A quantia fixada a título de danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável, levando-se em consideração a extensão do dano sofrido pelos autores, bem como do propósito educativo da indenização. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. A condenação da verba honorária é indevida, haja vista que com o advento da Emenda Constitucional no. 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais como se atribui ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.” (TJ-MT - APL: 00362521320118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade do Ente pelos danos causados é medida que se impõe.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que os requerentes suportaram com a perda de seu pai.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a intensidade de sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos requerentes, deve ser mantido, pois atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão dos requerentes serem maiores de idade e não dependerem economicamente do falecido, bem como observa os precedentes deste Tribunal e, ainda, por não caracterizar o enriquecimento indevido, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim deve ser mantido o valor referente ao dano moral, e ratificada a sentença nesse ponto.

No que tange ao pedido de danos processuais, não restou demonstrados nos autos o dolo nos atos processuais do requerido, sendo esse elemento essencial para caracterização e responsabilização dos danos processuais.

Para que fique mais claro, deveria ser comprovada a litigância de má-fé, e ações por parte do Estado com o objetivo de causar dano ao processo, sendo incabível neste caso.

Por outro lado,
no que se refere aos consectários legais da condenação principal, a sentença foi omissa
.

No caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 14/07/2023, ou seja, posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Por fim, quanto ao pedido de reforma da sentença, no que se refere a condenação dos apelantes ODEMILSON DA COSTA FERNADES E OUTRO ao pagamento das despesas de ingresso, e honorários sucumbenciais, da mesma forma não merece prosperar.

Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.

Visto que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

Como restou claro nos autos, os autores decaíram da metade dos seus pedidos iniciais, e por isso foram condenados em pagamento de honorários sucumbenciais, restando observada a suspensão, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060 /1950
, devendo ser mantida a condenação.

Com essas considerações
, conheço dos recursos e:

a) dou provimento ao recurso do Município de Cuiabá para que a condenação referente aos danos morais recaia somente sobre o Estado de Mato Grosso;

b) dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente para retificar parcialmente a sentença e estabelecer que a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, deve ser aplicada a taxa Selic, nos termos do art. 3o da referida emenda constitucional.

c) nego provimento ao recurso de ODEMILSON DA COSTA FERNANDES e Outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024